Tribunal: TJPA
Processo: 0803252-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803252-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2. O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que efetuou recálculo na mensalidade do Plano de Saúde da embargada.

3. Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão, sob o fundamento de que, o Acórdão atacado deixou de seguir jurisprudência do STJ colacionada, não distinguindo o caso concreto do que serviu de base para os julgamentos invocados, conforme o art. 489, §1°, VI do Código de Processo Civil.

4. Consta expressamente do Acórdão atacado quanto à necessidade de dilação probatória no caso concreto, salientando o caráter provisório da minoração liminar procedida na forma da decisão agravada.

5. Ademais,

quanto às jurisprudências colacionadas pela embargante, insta assentar que nenhuma possui caráter vinculativo, observando que a acepção do art. 489, §1°, VI do Código de Processo Civil necessita de interpretação não ficando o julgador obrigado a se explicar diante de mera e simples decisão divergente de outro órgão, devendo a interpretação do dispositivo ser realizada sob o prisma da razoabilidade, conquanto a jurisprudência não se forma isoladamente.

6. Destrate, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada.

7. No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025.

8Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e embargados
ACÓRDÃO
ID

6003808

e
MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0803252-79.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
6003808

EMBARGADA: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
6102284
), em face de
MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
e do
V. Acórdão
ID
6003808
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL: DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 5020775, PREJUDICADO – MÉRITO: RELAÇÃO DE CONSUMO - REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÁLCULO EFETIVADO PELO MM. JUÍZO AD QUO QUE ATENTA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0803252-79.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO ID
6003808, JULGADO EM 10/08/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que o Acórdão atacado deixou de seguir jurisprudência do STJ colacionada, não distinguindo o caso concreto do que serviu de base para os julgamentos invocados, conforme o art. 489, §1°, VI do Código de Processo Civil.

Aduz que a majoração do Plano de Saúde da embargada seguiu os ditames legais atinentes à matéria, afirmando que o TJPA também possui precedente quanto à ausência de abusividade na conduta da recorrente.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 6502118.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que efetuou recálculo na mensalidade do Plano de Saúde da embargada.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado quanto à necessidade de dilação probatória no caso concreto, salientando o caráter provisório da minoração liminar procedida na forma da decisão agravada.

Especificamente quanto às jurisprudências colacionadas pela embargante, insta assentar que nenhuma possui caráter vinculativo, observando que a acepção do art. 489, §1°, VI do Código de Processo Civil necessita de interpretação não ficando o julgador obrigado a se explicar diante de mera e simples decisão divergente de outro órgão.

Assim, a interpretação do dispositivo deve ser realizada sob o prisma da razoabilidade, conquanto a jurisprudência não se forma isoladamente, como explica a doutrina de Plácido e Silva, em seu conhecido Vocabulário Jurídico:

“A jurisprudência não se forma isoladamente, isto é, pelas decisões isoladas. É necessário que se firme por sucessivas e uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora do Direito e produzindo um verdadeiro “jus novum”. É necessário que, pelo hábito, a interpretação e explicação das leis a venham formar. ... a verdade é que a jurisprudência firmada, em sucessivas decisões, vale como verdadeira lei. Jurisprudência. Extensivamente assim se diz para designar o conjunto de decisões acerca de um mesmo assunto ou a coleção de decisões de um tribunal.”

Ademais, observa-se do julgado embargado que, a Turma julgadora optou pela prudência por se tratar de Agravo de Instrumento, reservando a tutela satisfativa à cognição exauriente da sentença, sendo, pois, este, o principal elemento diferenciador dos julgados invocados, à vista do periculum in mora inverso em favor da agravada/embargada e irreversibilidade da medida com reflexo patrimonial inerente ao reajuste da mensalidade do plano de saúde, razões pelas quais, restou examinado e concluído, não havendo erro algum de procedimento no acórdão, data vênia o ilustre Patrono da parte recorrente.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada.

Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/03/2022